Tribunal: STF
Processo: HC 259706
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ellen Juliana Ribeiro Rodrigues contra decisão monocrática que indeferiu a liminar, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 10).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Neste writ, a defesa sustenta ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de uma adolescente e curadora do seu sobrinho, os quais dependem inteiramente de seus cuidados por serem portadores do espectro autista. 



    Ampara seu pedido no art. 318-A, I e II, do Código de Processo Penal. Pontua que, caso a prisão domiciliar não se mostre suficiente, é possível a sua cumulação com medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 318-B do CPP, como monitoração eletrônica, comparecimento mensal em juízo e determinação de recolhimento de CNH. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a substituição do decreto preventivo pela prisão domiciliar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. Em caso de eventual indeferimento do seu pedido, reivindica a expressa indicação de distinção ou superação dos precedentes citados.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:  



    “Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer”. (e-doc. 10)



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, bem como a suficiência da medida diante das peculiaridades do caso concreto. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Além disso, o Tribunal de origem concluiu pelo indeferimento da prisão domiciliar “não é o caso do deferimento da prisão domiciliar, porquanto não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 318, V, do Código de Processo Penal, qual seja a existência de filhos menores de 12 (doze) anos. Ademais, após detida análise dos autos, constata-se que não houve comprovação fática de que a presença da genitora é indispensável para o amparo da filha”. (e-doc. 9, p. 4, grifei)



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente